Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-96.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo 2000019-96.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE DESRESPEITO AOS PRAZOS REGULAMENTARES PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA N. 592 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DESCRITA NO ART. 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA AO APELANTE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Dawid de Jesus Dias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Cb PM Dawid de Jesus Dias, contra sentença de primeiro grau prolatada pelo meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, para manter válidos os Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.146/2021 e n. 105.257/2021, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Consta dos autos que o requerente infringiu o art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), ao deixar de comunicar, oportunamente, ao seu chefe direto e ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno sua impossibilidade de comparecer ao serviço, pelo fato de estar licenciado pelo médico, nos dias 18 de março e 9 de abril de 2021. Pelas transgressões cometidas, o autor foi sancionado, no PCD n. 106.257/2021, com a supressão de 14 (quatorze) pontos do seu conceito funcional e prestação de serviço, com duração de 8 (oito) horas; e, no PCD n. 105.257/2021, com a supressão de 15 (quinze) pontos do seu conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 funcional e prestação de serviço, com duração de 8 (oito) horas, as duas além da jornada regular. Em suas razões, a defesa destacou que a Administração Militar excedeu, em 90 (noventa) dias, o prazo para a conclusão dos procedimentos, violando, desse modo, os arts. 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), bem como o princípio da legalidade. Aduziu que os atestados médicos apresentados como justificativa para as faltas ao serviço tiveram sua validade reconhecida pela administração militar, o que torna desproporcional e irrazoável a motivação dos atos administrativos, que desconsiderou a causa de justificação ao autor. Pontuou que, no estágio inicial do presente caso, a determinação emanada pelo juízo a quo repeliu todas as questões preliminares levantadas e, no mérito, delineou-se uma abordagem no sentido de que é incumbência do Poder Judiciário apenas exercer uma análise destinada ao controle jurisdicional dos atos emanados da Administração Pública, de tal sorte que a avaliação se restringe à licitude do ato em questão, sem qualquer intromissão no mérito subjacente. Disse que, nesse contexto, ficou consignada a impossibilidade de se detectar qualquer irregularidade procedimental quanto à aplicação da penalidade ao apelante. Como razões para a reforma da sentença primeva, assentou que a Administração Militar não possui prerrogativas para descumprir prazos regulamentares, como aqueles estabelecidos nos artigos 39 e 40 do MAPPA, para a conclusão de todos os procedimentos administrativos. Disse que o PCD n. 106.146/2021, iniciado em 8 de fevereiro de 2022, foi solucionado, com a aplicação da punição pelo comandante, somente em 3 de novembro de 2022, 8 (oito) meses depois, portanto. Falou que o PCD n. 105.257/2021, iniciado em 6 de abril de 2021, teve sua solução, com aplicação da punição pelo comandante somente no dia 15 de dezembro de 2022, 20 (vinte) meses depois, portanto. Pontuou que o prejuízo para o autor está demonstrado na insegurança jurídica e na desigualdade do tratamento das partes do processo. No mérito, aduziu que, inobstante a vedação para o Poder Judiciário entrar no mérito do ato administrativo, não há proibição para ponderar valores e analisar se o ato é, ou não, razoável e proporcional e se foram observados a legalidade, a moralidade, o contraditório e a ampla defesa. Frisou que o ponto nevrálgico da presente ação é a discussão de critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como a demonstração da ausência de motivo determinante da sanção que pune o autor por supostamente deixar de cumprir ordem legal. Argumenta que, nesta senda, é perfeitamente possível o controle judicial do refutado ato administrativo, inclusive é o que se torna necessário diante da evidente ilegalidade perpetrada pela administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que o comandante discordou do parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) favorável ao militar, ao exarar sua decisão aplicando a sanção ao apelante. Disse que é incontroversa nos autos a informação, pelo militar, aos seus superiores, sobre sua questão de saúde, que o impossibilitaria de comparecer ao serviço. Com esses argumentos, requereu o recebimento e o processamento do presente recurso de apelação, tendo em vista a presença de todos os requisitos de admissibilidade, e, ao final, pugnou pelo seu provimento integral, com o intuito de reformar a sentença proferida pelo douto juízo a quo, julgando procedentes os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos PCDs n. 106.146/2021 e n. 105.257/2021 e dos atos administrativos decorrentes, com seus desdobramentos, de modo a restituir ao recorrente as horas indevidamente trabalhadas, concomitantemente ao cancelamento da sanção aplicada e, ainda, a devolução da pontuação conceitual subtraída e demais consequências lógicas. O requerido, Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora do Estado, doutora Nadja Arantes Grecco, nas contrarrazões ao recurso apelativo do evento 51, argumentou a carência de sustentáculo fático e jurídico como razões para o não provimento do recurso interposto pela douta defesa. Afirmou que o recorrente foi devidamente punido, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares, conforme reconhecido na respeitável sentença primeva, com observação de todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, em especial o do contraditório e da ampla defesa. Disse que, no trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, teve assegurada a apresentação de sua defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas, ainda assim, não logrou êxito em afastar a transgressão imputada, sendo certa, ainda, a análise cuidadosa e o afastamento, pelo douto magistrado a quo, de todos os vícios apontados pelo autor. Refutou a alegação defensiva de descumprimento dos prazos regulamentares, porquanto sejam impróprios os prazos para a Administração Pública. Assentou que o autor não foi punido por deixar de comparecer ao trabalho, mas, sim, por deixar de cumprir ordem prevista em norma (Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013, parágrafos 6º e 12º do artigo 32), qual seja, deixar de cientificar, imediatamente, seu chefe superior da impossibilidade de comparecer ao trabalho. Por fim, frisou que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentarem para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo e que o enquadramento da conduta à norma compete exclusivamente à Administração. Disse ainda que não se pode olvidar que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 esfera administrativa militar, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com esses argumentos, requereu o improvimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a respeitável sentença de improcedência do pleito. Registro que deixei de abrir vista dos autos à eminente procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que nele se fazem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Preliminarmente, o apelante apontou o descumprimento de prazo, pela Administração Militar, para concluir os Procedimentos de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.146/2021 e n. 105.257/2021, conduta essa, segundo seu entendimento, que teria violado os artigos 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) e afetado o princípio da legalidade. Alegou, na hipótese, que o PCD 106.146/2021, iniciado em 8 de fevereiro de 2022, teve sua conclusão e solução pelo comandante da Unidade, somente no dia 3 de novembro de 2022, 8 (oito) meses depois, portanto. Por seu turno, o PCD n. 105.257/2021, iniciado no dia 6 de abril de 2021, teve sua conclusão e solução pelo mesmo comandante, somente no dia 15 de dezembro de 2022, 20 (vinte) meses depois, portanto. Essa alegação da defesa encontra resistência no próprio MAPPA que, antes mesmo de fixar os prazos para elaboração e solução do PCD, nos seus artigos 39 e 40, já tinha definido o termo prazo e as expressões prazo próprio e prazo impróprio, na sua seção destinada aos conceitos e definições de todas as palavras e expressões de interesse empregadas no bojo dos mesmos procedimentos administrativo-disciplinares. Nesse sentido, foram claramente definidos como sendo impróprios os prazos destinados à Administração ou à elaboração de procedimentos administrativos. Confiram-se os seguintes artigos: Art. 39. O prazo para elaboração do PCD será de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento da documentação pelo encarregado, prorrogáveis por 10 (dez) dias corridos, a pedido ou por determinação da autoridade competente, não se computando os prazos destinados à defesa. Art. 40. A autoridade competente, para solucionar o PCD, deverá fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias úteis. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PRAZO – período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio – é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do processo/procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio – é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à Administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. [...] O descumprimento de prazos poderá ensejar, sim, a nulidade de determinados atos praticados pela Administração Militar, desde que se comprove, nos autos, efetivo prejuízo para a defesa. Este tema, além de sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), encontra amparo na doutrina pátria, como se verá a seguir: Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (STJ: Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/9/2017, DJe 18/09/2017) (g.n.). Na mesma linha de entendimento, posiciona-se a doutrina de Maurício José de Oliveira, na sua obra “Comentários ao Código de ética e disciplina dos militares de Minas Gerais. 4 ed. rev. ampl. atual. de acordo com a Lei n. 22.504/2017 e a Lei n. 23.511/2019. Belo Horizonte: D'Plácido, 2022. p. 543.): Veja-se: [...] o prazo legal do PAD, estabelecido no art. 70, II, do CEDM (40 dias prorrogáveis por mais 20) não se trata de um prazo peremptório, mas, dilatório, já que, mesmo que o processo não se encerre em 60 dias, não restará vedada a possibilidade de se aplicar a sanção disciplinar ao militar faltoso, a não ser que incida sobre a transgressão disciplinar cometida a prescrição da pretensão punitiva. Nesse sentido: [...]. Os prazos para iniciar e encerrar o Processo Administrativo Disciplinar não são peremptórios, não se sujeitando à nulidade, por absoluta falta de previsão legal Lei n. 14.310/02. [...] (TJM-MG: Apelação Cível n. 277 - Proc n. 269/06 - AC - 3ª AJME, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 17/07/2008). (g.n.). [...] Por esses motivos, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, a douta defesa arguiu, fundamentalmente, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade verificadas na motivação dos atos administrativos impugnados, que desconsideraram a causa de justificação do autor, representada pelos atestados médicos que justificaram suas faltas ao serviço, os mesmos que tiveram sua validade reconhecida pela própria Administração Militar. Na compreensão da defesa, o ponto nevrálgico da presente ação consiste na discussão de critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como na demonstração da ausência de motivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 determinante da sanção que pune o autor por supostamente deixar de cumprir ordem legal. De uma cuidadosa análise dos autos, não encontrei razão para me alinhar ao entendimento sustentado pela defesa. Refutando essa tese, a eminente procuradora do Estado, nas suas contrarrazões ao recurso de apelação, assentou, com clareza, o fato de o requerente não ter sido sancionado por faltar ao serviço, conforme pretendeu a defesa fazer acreditar, mas pelo fato de, deliberadamente, ter descumprido preceito normativo, mais especificamente, as regras contidas nos parágrafos 6º e 12º do art. 32 da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, da PMMG/CBMMG, que trago à colação: [...] Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. [...] § 6º – O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço. [...] [...] § 12º- O militar comunicará formalmente ao seu chefe direto o local onde encontrar-se-á durante o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou penal. (g.n.) Essa conduta do requerente, extreme de qualquer dúvida, se amolda, harmonicamente, com a descrição inserida na primeira parte do inciso III do artigo 14 da Lei n. 14.310 de 2002, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Confira-se: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; (g.n.) Com essas observações, pode-se afirmar, com segurança, que o autor não logrou comprovar qualquer causa de justificação que lhe tenha impedido de cumprir a determinação legal, contida nos parágrafos 6º e 12º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278 de 2013 da PMMG/CBMMG, infringindo, desse modo, o inciso II do art. 14 do CEDM. Como se sabe, ao Poder Judiciário é vedado se imiscuir no mérito dos atos da Administração Pública, sob pena de ofensa ao sistema de tripartição dos Poderes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Julgo improcedente, ainda, a alegação defensiva, segundo a qual o comandante da Unidade teria apenado o apelante, em franca discordância com o parecer, totalmente favorável ao militar, que foi apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU). É importante esclarecer, nesse ponto, que o parecer apresentado pelo CEDMU possui caráter consultivo, opinativo e não vinculante. Assim, a manifestação constante do seu relatório, de inexistência de provas suficientes para o enquadramento disciplinar do acusado, visa, tão somente, assessorar a autoridade competente para solucionar o procedimento. Argumenta a defesa, como incontroverso nos autos, o fato de o requerente ter comunicado sua indisponibilidade para o serviço ao Oficial Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), às 11h56min do dia 18 de março de 2021 e às 16h24min do dia 3 de abril de 2021. Considero incontroverso, de igual modo, nos mesmos autos, que tais comunicações tenham sido feitas a destempo, quando considerados os horários nos quais o apelante deveria ter respondido à chamada para os dois turnos de serviço em questão. Nos termos da Comunicação Disciplinar n. 04/2022, lançada nas fls. 3, evento 1, DOC6, dos autos de primeira instância, a chamada a que o apelante deixou de responder, no dia 3 de abril de 2021, estava marcada para as 12h30min, enquanto que a comunicação feita pelo recorrente ao Asp a Of PM Rodrigues, da 6ª Cia PM Ind, se concretizou através do Painel Administrativo constante da fl. 5, evento 1, DOC6, exatamente às 16h24min do mesmo dia, não sendo, assim, imediatamente, conforme a previsão normativa. A Comunicação Disciplinar da fl. 3 do evento 1 DOC10 revela, de igual modo, que o apelante faltou à chamada das 5h30min, bem como a todo o serviço para o qual se achava devidamente escalado, no dia 18 de março de 2021. A comunicação de seu impedimento para responder à chamada e para cumprir o turno de serviço, feita pelo apelante ao 2º Ten PM Marques, da 6ª Cia PM Ind, nos termos do Painel Administrativo lançado na fl. 8 do evento 1, DOC10, foi registrada no horário das 11h56min, não sendo, assim, de novo, realizada imediatamente, conforme previsão normativa constante no § 6º da Resolução Conjunta n. 4.278, de 2013, PMMG/CBMMG, combinado com o Memorando n. 1/2020-6ª Cia PM Ind, de 28 de abril de 2020, do Comandante da Unidade. Por fim, não me ocorre de acolher as teses defensivas, articuladas pela douta defesa, segundo as quais, “na racionalização valorativa entre a motivação fática e jurídica, ou na insuficiência probatória, na dúvida ou diante de contradição, a Autoridade Julgadora, com base na presunção de inocência, deve manter o ‘status’ de inocente, mediante arquivamento do procedimento”. Na minha compreensão, estão devidamente configuradas as transgressões disciplinares imputadas ao apelante, cometidas nos dias 18 de março e 3 de abril de 2021, representadas pela falta de comunicação, imediatamente, ao seu chefe direito, na hipótese o CPU, uma vez que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tratava de escala operacional, de sua impossibilidade de responder às chamadas e de cumprir os turnos de serviço, para os quais estava regularmente escalado, infringido, dessa forma, extreme de dúvida, a regra descrita no inciso III do art. 14 do CEDM. As sanções aplicadas, pelas duas transgressões, ao apelante pelo comandante da 6ª Cia PM Ind se mostram acordes com as normas legais e revelam-se proporcionais e razoáveis, não ensejando, por isso, qualquer interferência do Poder Judiciário na valoração do mérito, atividade que é própria e típica da Administração Pública Militar. Por fim, mas não menos importante, havemos de considerar os dois pilares que sustentam as Instituições Militares, cuja preservação se revela inegociável, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. A hierarquia se caracteriza, fundamentalmente, pelo dever de obediência daqueles situados nos níveis inferiores àqueles que ocupam as posições acima na escala que organiza os postos e as graduações nas instituições. Quanto à disciplina, como bem lembrou a eminente procuradora do Estado nas suas contrarrazões ao recurso de apelação, considero trazer à mesa o art. 27 do MAPPA e o § 2º do art. 6º do CEDM: Art. 27. É dever de todos os integrantes da Instituição Militar Estadual zelar pela manutenção da disciplina, cumprindo e fazendo cumprir as normas e os princípios da ética militar. Art. 6 ... [...] § 2°. A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; II – observância às prescrições regulamentares; III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV – correção de atitudes; V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs A disciplina não se consubstancia apenas pela obediência aos mandamentos constitucionais, às normas legais e às regras previstas em regulamentos e similares. A disciplina se revela, na verdade, pela assimilação de um dever pleno de consciência, que leva o militar a se comportar de acordo com esses mandamentos, com essas normas, com essas regras e, sobretudo, com suas atitudes. O militar disciplinado não precisa receber uma ordem para fazer o que tem de ser feito. Ele faz o que tem que fazer, de forma consciente e natural. O ato de um militar deixar de comunicar, imediatamente, ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço, além de contrariar a recomendação normativa descrita no § 6º da Resolução Conjunta 4.278, de 2013, PMMG/CBMMG, impacta, de forma negativa e grave, todo o planejamento para execução do turno de serviço, como naqueles dois casos havidos nos dias 18 de março e 4 de abril de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por todas essas razões, nego provimento ao recurso interposto pelo Cb PM Dawid de Jesus Dias, para manter intacta a respeitável sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos autorais e manteve válidos os PCDs n. 106.146/2021 e n. 105.257/2021. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator